Tribunal: TJDFT
Processo: 0015298-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015298-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O v. acórdão n. 357.266 acolheu, em parte, os presentes embargos à execução e condenou o embargante, diante da sucumbência mínima do embargado, ao pagamento de R$ 300,00, a título de honorários advocatícios sucumbenciais (ID: 11515893). No ID: 22600771, o DF informou que o requisitório foi devidamente quitado, acostando o respectivo comprovante de depósito judicial no ID: 22600772 - Pág. 2. O embargado/exequente concordou com o depósito judicial e pugnou pela expedição de ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta de titularidade da sociedade de advogados suplicante (ID: 22834896). É o relatório. Decido. Ante o adimplemento da obrigação, declaro extinta a requisição de ID: 20341077, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Tendo em vista o trânsito em julgado dos presentes embargos do devedor (ID: 15434765) e o efetivo pagamento dos honorários sucumbenciais, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para o cálculo de eventuais custas finais. Brasília, 4 de fevereiro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador